Tribunal: TJDFT
Processo: 0713916-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713916-51.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: LUIZ CARLOS RABELO GONCALVES, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Apelante Réu BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (ID 68859916) em face do acórdão n. 1963325 (ID 68555242), proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 16:43:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador